Tribunal: TJMT
Processo: 1008520-51.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, o impetrante narra que Valdecir Ghisi e Genivaldo Victor vêm sendo submetidos a constrangimento ilegal desde que o Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia-MT indeferiu, em caráter liminar, os pedidos de trancamento do Inquérito Policial instaurado contra eles e restituição de bens.
Noticia que em 1o.6.2018, os pacientes foram presos em flagrante porque teriam cometido os crimes de Furto Qualificado por Concurso de Pessoas e Associação Criminosa (art. 155, § 4o, inc. IV, e art. 288, caput, ambos do CP), oportunidade em que foram apreendidos o caminhão Ford Cargo 2631, 2004/2004, pertencente a Valdecir Ghisi, e o trator CBT 8060, 1985/1985, de propriedade de Genivaldo Victor.
Esclarece que no dia seguinte, foram agraciados com a concessão de liberdade provisória mediante fiança, mas desde então, “a autoridade policial não deu nenhum prosseguimento às investigações, não indiciou os suspeitos, nem emitiu relatório, deixando de encaminhas qualquer pedido de providências ou prazo, sem qualquer manifestação do MP, nem tendo sido oferecida Denúncia, ou qualquer solicitação de diligência”.
Por isso, nas suas palavras, “sofrem os pacientes o constrangimento de terem seus bens apreendidos, passados quase dois anos da lavratura do Auto de Prisão em Flagrante, sem andamento do I. P., sem diligências, sem oferecimento de Denúncia pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso”.
Assim, apontando a ilegalidade da negativa da autoridade judiciária em atender aos pleitos defensivos, busca a concessão da ordem, em liminar, para ver trancado ou suspenso o Inquérito Policial que tramita contra eles e ordenada a restituição dos meios de transporte apreendidos, confirmando-se a tutela de urgência no mérito (ID 39638974).
Anexou documentos (ID 39638975 a 39638998).
Feito esse breve relato, é imperioso recordar que salvo em casos excepcionais, quando demonstrada flagrante ilegalidade ou teratologia do pronunciamento atacado, não se admite a impetração de Habeas corpus contra decisão que indefere liminar, sob pena de indevida supressão de instância.
Premissa em mesa, observa-se que o ato apontado como coator é a decisão proferida em caráter liminar em Habeas corpus impetrado em primeira instância, em que foi negado o trancamento do Inquérito Policial por ausência de “elementos suficientes para autorizar a medida”, e anotado que o pleito de restituição de bens foi apreciado na Ação de Restituição de Coisa Apreendida, cuja sentença de improcedência, inclusive, já transitou em julgado (ID 39638998).
A propósito, vale conferir alguns trechos, in litteris:
“(...). O trancamento de inquérito policial por meio de Habeas Corpus é medida excepcional utilizada em casos que ficam evidentes a atipicidade da conduta e a falta de indícios de autoria e materialidade da autoria, ou em causas de extinção da punibilidade (...). Ocorre que, no presente caso trata-se de novo pedido liminar de restituição dos bens acima aludidos, assim entendo que não se faz cabível determinado requerimento nessa lide, pois os autos em apenso tratam de Ação de Restituição de Coisa Apreendida (Autos virtuais n.o 104156), em que já houve análise do respectivo pedido, tendo sido inclusive proferida sentença pelo indeferimento da restituição dos bens apreendidos, [de modo que] não cabe aqui questionar e requerer coisa julgada. Acerca do trancamento do inquérito policial, não há neste momento elementos suficientes para autorizar a medida, necessitando das informações da autoridade coatora. Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada” (ID 39638998).
Como se nota, a fundamentação empregada pela autoridade apontada como coatora não se reveste de flagrante ilegalidade ou teratologia, a ponto de superar o óbice da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal e permitir o processamento deste writ, sobretudo quando se tem em mente que os autos estão despidos de indicadores da desídia da autoridade policial na condução das investigações ou de eventual inércia ou omissão do Estado-Juiz ou do Ministério Público no dever de fiscalizar os atos investigatórios.
Ilustrando esse posicionamento, vale conferir ementa de recente julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, ad litteram:
“(...). 1. Nos termos do art. 159 do RISTJ, não cabe sustentação oral no julgamento do agravo regimental. 2. Esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada (Súmula 691/STF). 3. Na hipótese, não se verifica ilegalidade flagrante ou teratologia capaz de justificar pronunciamento antecipado deste Superior Tribunal de Justiça, não sendo o caso de mitigação do referido verbete sumular. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 564.204/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 26.3.2020). Destaquei.
E para além de não se vislumbrar ato ostensivamente ilegal ou desprovido de fundamentação idônea, anote-se ser no mínimo curioso que o impetrante, após perder o prazo para interpor Recurso de Apelação contra a sentença em que foi negada a restituição dos bens apreendidos, tenha optado por manejar este writ, instrumento nitidamente impróprio para afastar o manto da coisa julgada.
Enfim, evidenciada a inadmissibilidade desta ação libertária e, por conseguinte, a carência de interesse processual (sob o viés da adequação), INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, extinguindo o feito SEM resolução do mérito, com fundamento no nos arts. 330, inc. III e 485, inc. I e VI, ambos do NCPC, e no art. 160, do RI/TJMT.
Procedam-se aos registros, anotações e intimações necessárias.
Com o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos.
Às providências.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de abril de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator